Tribunal: TJSP
Processo: 1008627-07.2016.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008627-07.2016.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ, é embargada ELVIRA MARIA
PORTO ALEGRE DANCINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008627-07.2016.8.26.0554/50000 -Voto no
2
Voto no 37447
Processo: 1008627-07.2016.8.26.0554/50000
Embargante: Instituto de Previdência de Santo André
Embargada: Elvira Maria Porto Alegre Dancini
Comarca de Santo André
5a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO ANULADA PELO
STJ. REJULGAMENTO. Acolhem-se os embargos para sanar a
omissão encontrada no julgado a fim de fixar honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC). Embargos declaratórios acolhidos.
Vistos;
Trata-se de determinação do Colendo STJ de
rejulgamento de embargos de declaração opostos pelo Instituto de
Previdência de Santo André em face do v. acórdão de fls. 313/318,
visando ao arbitramento de honorários recursais (art. 85, §§ 1o e
11, do CPC).
É o relatório. Passo ao voto.
Conheço dos embargos de declaração, porque
presentes os requisitos de admissibilidade e os acolho, em
observância à determinação do Colendo STJ (fls. 374/391) de
aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, para majoração
dos honorários advocatícios em sede recursal, independentemente
do desenvolvimento de trabalho adicional no recurso.
Reitero, todavia, os fundamentos do v. acórdão
anterior, no sentido de que no caso em exame não houve trabalho
adicional da embargante em sede de contrarrazões de apelação:
“(...) o trabalho da embargante em sede de contrarrazões de apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008627-07.2016.8.26.0554/50000 -Voto no
3
consistiu apenas em reiterar todos os argumentos já sustentados ao
longo do feito, pugnando pela manutenção da sentença recorrida, sem
qualquer inovação em sede recursal (a não ser pelo próprio pleito de
majoração honorária em si), sendo, portanto, ínfimo o trabalho
adicional.
Além disso, observa-se que o fundamento do v. acórdão que embasou o
decreto de improcedência da ação inaplicabilidade da forma de cálculo
dos benefícios de aposentadoria prevista no art. 49 da Lei municipal n.
8.703/2004 à aposentadoria concedida com fundamento no art. 65 da
mesma lei sequer foi alegado pela recorrente no curso do feito, sendo
forçoso reconhecer que o trabalho realizado pelos patronos da
recorrente em sede recursal em nada influenciou no resultado atribuído
à demanda.”
Tendo
em
conta
esses
fundamentos
e
observando a determinação do Colendo STJ, majoro os honorários
advocatícios de sucumbência em 0,05%, passando a verba
honorária arbitrada a corresponder a 10,05% do valor atualizado
do débito.
Posto isso, acolho os presentes embargos
declaratórios, para majorar os honorários advocatícios, nos termos
expostos.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR